Tribunal: STF
Processo: RE 1317936
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 43), interposto em 25.05.2021 (eDOC 44), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 42):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 18, p. 1-2):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO E AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DA SUPREMA CORTE BRASILEIRA. 



    1) Prática comum por parte da Administração Pública nas esferas federal, estadual e municipal, a contratação de trabalhadores sem a prévia aprovação em concurso público enseja uma onda de ações judiciais, tendo por objeto o reconhecimento da respectiva relação de emprego, bem como o pagamento dos direitos decorrentes do contrato de trabalho.



    2) Entretanto, o contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública sem a prévia aprovação do trabalhador em concurso público é nulo. Isto é o que textualmente dispõe o artigo 37, II, § 2°, da Constituição. 



    3) Por outro lado, não se pode perder de vista que muitos dos direitos decorrentes da relação de trabalho encontram-se catalogados na Constituição (art. 7º), ocupando a elevada posição de direitos fundamentais. E, frente a essa perspectiva, assume especial relevo a dupla posição ocupada pelo Estado, como garante do cumprimento e do respeito aos direitos fundamentais e como empregador. Realmente, se ao ocupar a primeira posição, cabe ao Estado não só respeitar os direitos fundamentais, mas também fazê-los respeitados, dele não se pode esperar outra conduta quando atuar como empregador. Nulidade do contrato de trabalho por infringência do artigo 37, inciso II, da Constituição não é sinônimo de apropriação da força e do suor do trabalhador, nem de convalidação da fraude a direitos fundamentais em benefício das finanças do Estado.



    4) Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho têm se posicionado no sentido de reconhecer que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestados (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS.



    5) A Suprema Corte entendeu que não conceder o FGTS ao trabalhador irregularmente contratado pela Administração Pública seria interpretar a Constituição em seu desfavor, pois a norma que estabelece o concurso público visa dar maior segurança aos administrados, assegurando, entre outros direitos, a igualdade e a impessoalidade, mas não permitir que a Administração utilize desta norma em detrimento do trabalhador, realizando contratações irregulares e tolhendo dos administrados assim contratados os direitos sociais do trabalho, os quais, inclusive, são fundamentos da Lei Maior (art. 1º, IV, da CF/88).



    6) Ressalte-se, por outro lado, que tem razão o apelante ao afirmar que o apelado realizou descontos previdenciários sobre sua remuneração, mas não efetuou o repasse ao órgão previdenciário, (INSS) - docs. fls. 09/19.



    7) Entretanto, a ilicitude da conduta do Estado do Piauí reside em momento posterior ao desconto da contribuição previdenciária, posto não ter efetuado o repasse dos valores descontados ao órgão previdenciário, em desobediência ao artigo 30, i, b, da Lei n° 8.212/1991. Ocorre que, uma vez efetuado o desconto da parcela devida pelo trabalhador a título de INSS, tal valor passa a ser de titularidade do INSS, deixando de integrar o patrimônio do empregado/servidor. Cabe, portanto, somente à União o direito a perceber os montantes descontados do trabalhador e não recolhidos à previdência. Em tal sentido o artigo 39 da Lei nº 8.212/1991.



    8) Como se vê, no que se refere ao dever do recorrido de repassar os valores à Autarquia Federal (INSS), o cumprimento dessa obrigação só poderá ser cobrado por aquele órgão, via ação própria destinada a esse fim, ou seja, é inviável a devolução ou restituição ao recorrente de todas as contribuições previdenciárias na forma postulada.



    9) Improcedente, assim, o pedido de restituição dos valores descontados a título de INSS.



    10) Diante do exposto e o mais que nos autos constam, VOTO pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, tão somente para reconhecer o direito do recorrente ao pagamento do serviço efetivamente trabalhado (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário), com juros de 01% (um por cento) ao mês e correção monetária, a incidirem da data da publicação deste decisum, bem como reconhecer o direito do recorrente ao FGTS.



    11) O Ministério Público Superior deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.”



    Os embargos de declaração foram providos para somente corrigir erros materiais (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e § 2º, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Considerando o entendimento deste Tribunal no sentido de que a nulidade da investidura impede o surgimento de direitos trabalhistas estranhos à percepção dos salários contratados e FGTS, deve-se concluir que, nessas circunstâncias, não se sustenta o pagamento de horas extras, muito menos FGTS sobre precitada parcela em favor de trabalhador que prestou serviços ao Estado do Piauí, sem, contudo, ter sido aprovado em concurso público, nos termos exigidos pela Constituição.” (eDOC 27, p. 6).



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face dos Temas 191 (RE-RG 596.478) e 308 (RE-RG 705.140). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 31, p. 1):



    “RECURSOS EXCEPCIONAIS. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ENVIADO AO RELATOR PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA EFEITO DO ART. 1.030, II, CPC. 1. Não obstante o Estado alegue divergência do acórdão recorrido com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado nos regimes de repercussão geral ou recurso repetitivo, o acórdão é claro e bem fundamentado, não contrariando a jurisprudência do STF, pois a decisão embargada reconheceu que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestados (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS. 2. Na verdade, o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público está em total sintonia com o entendimento firmado pelo STF, em sede de Repercussão Geral. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado, o que certamente envolve o pagamento das verbas acima citadas, bem como o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 3. Com efeito, férias, terço constitucional correspondente e 13° salário, decorrem da contraprestação do trabalho e, por conseguinte apresenta natureza eminentemente salarial, compondo, assim, o salário, de forma que na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas verbas também são devidas. 4.Demais disso, quando do julgamento do Tema 191 da repercussão geral, o próprio Supremo Tribunal decidiu serem devidas tais verbas, não importando se a relação é trabalhista ou estatutária. 5. Ante o exposto e não havendo motivos para retratação, mantenho o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público em todos os seus termos. É como voto. 6. Remetam-se os autos à Vice-Presidência, a fim de que seja realizado o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pelo Estado do Piauí.”



    Após a não retratação, a Vice-Presidência do TJ/PI admitiu o recurso extraordinário (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a natureza administrativa do vínculo estabelecido entre o ora recorrido e a Administração Pública, apesar de ter declarado a nulidade do contrato de trabalho, garantiu, assim, que (eDOC 18, p. 5):



    “não se pode perder de vista que muitos dos direitos decorrentes da relação de trabalho encontram-se catalogados na Constituição (art. 7º), ocupando a elevada posição de direitos fundamentais. E, frente a essa perspectiva, assume especial relevo a dupla posição ocupada pelo Estado, como garante do cumprimento e do respeito aos direitos fundamentais e como empregador. Realmente, se ao ocupar a primeira posição, cabe ao Estado não só respeitar os direitos fundamentais, mas também fazê-los respeitados, dele não se pode esperar outra conduta quando atuar como empregador. Nulidade do contrato de trabalho por infringência do artigo 37, inciso II, da Constituição não é sinônimo de apropriação da força e do suor do trabalhador, nem de convalidação da fraude a direitos fundamentais em benefício das finanças do Estado.



    Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho têm se posicionado no sentido de reconhecer que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestado (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS.”



    Desse modo, observa-se que o entendimento do TJ/PI está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”.



    Nas razões do presente recurso, defende o Estado do Piauí, em síntese, a reconsideração da decisão agravada, tendo em vista que os precedentes apontados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso dos autos, pois atinentes “a servidor detentor do vínculo temporário, que não se confunde com contrato nulo por ausência de concurso público” (eDOC 43, p. 3).



    Ressalta, ainda, “que durante todo o trâmite processual, e na decisão recorrida , foi reconhecido que o recorrido ingressou na Administração Estadual sem concurso público, donde o vinculo estabelecido é manifestamente nulo, em observância a literalidade do disposto no art. 37,II c/c § 2º da Carta Magna Federal” (eDOC 43, p. 3). 



    Conclui, desse modo, que o acórdão recorrido interpretou erroneamente o Tema 191 da repercussão geral. 



     Para tanto, aponta julgado desta Corte sob o regime da sistemática da repercussão geral (RE 705.140-RG, Tema 308, de relatoria do Min. Teori Zavascki, no sentido de que “as verbas descritas não se inserem no conceito de saldo de salário” (eDOC 43, p. 5), indicando, ainda, o paradigma da repercussão geral: RE 596.478-RG, Tema 191. 



    A parte agravada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 46).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Recorrente quanto à fundamentação da decisão ora agravada, motivo pelo qual a reconsidero e julgo prejudicado o agravo regimental.



    Com efeito, embora o próprio Recorrente, na contestação, alegue que se trata, no caso, de contrato temporário, verifica-se que se cuida, na verdade, de nulidade de contrato relativo à admissão de servidor público sem concurso público. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco da sentença os seguintes trechos, a qual foi reformada pelo acórdão recorrido (eDOC 14, p. 1-3):



    “Em prelúdio, válido é registrar que a presente ação foi proposta inicialmente na justiça trabalhista, e por força da decisão da instância superior – em face da caracterizada incompetência daquele juízo -, foi remetida a esta vara da justiça comum.



    Após a devida adequação, vê-se que EDSON OLIVEIRA SILVA, já qualificado, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – fls. 146/149 – (adequação da inicial) contra o ESTADO DO PIAUÍ, também qualificado, conforme este processo nº 0001304-12.2013.8.18.0031 – 4ª Vara Cível. 



    Diz que foi admitido como empregado do requerido no cargo de serviços gerais em data de 03.05.2004 e demitido sem justa causa em data de 15.05.2008. 



    O Estado do Piauí contestou (fls. 153/166) alegando que o autor foi contratado temporariamente, sendo a relação se estendeu no tempo, de forma ilegal; que admitido sem concurso público, o que aflui na nulidade do contrato por ofensa ao artigo 37, II da CF/88. 



    Requer a improcedência da ação. 



    Inicialmente, vê-se que o autor não juntou nenhum documento que comprove a ocorrência de motivação legítima que justifique a sua admissão no serviço público sem antes ter se submetido ao concurso público exigido pelo artigo 37, II, § 2º, da CF.



    Também não há provas nos autos sobre contratação temporária de teste seletivo. 



    Assim, ficou demonstrado neste feito que o alegado ingresso no serviço público se deu de forma anômola, sem motivação legal, sem concurso público, ferindo o princípio da legalidade, pois o artigo 37, II, § 2º, da CF/88 determina que o ingresso no serviço público é de ser precedido de aprovação no devido concurso público, em respeito, inclusive, ao princípio da moralidade.



    Isto é, não existe nos autos documento que mostre a legalidade da pretensão do autor. 



    (...)



    Entendo que ao agente que ingressa de forma anormal no serviço público, sem concurso, é devido apenas o salário que recebe pelo esforço despendido, não cabendo ao mesmo qualquer outro direito, nem mesmo o relativo ao FGTS, em face da nulidade concreta do ato de admissão”. 



    Quando do julgamento da apelação cível, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, conforme se extraem dos seguintes trechos da ementa, assentou (eDOC 18, p. 1):



    “2) Entretanto, o contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública sem a prévia aprovação do trabalhador em concurso público é nulo. Isto é o que textualmente dispõe o artigo 37, II, § 2°, da Constituição. 



    3) Por outro lado, não se pode perder de vista que muitos dos direitos decorrentes da relação de trabalho encontram-se catalogados na Constituição (art. 7º), ocupando a elevada posição de direitos fundamentais. E, frente a essa perspectiva, assume especial relevo a dupla posição ocupada pelo Estado, como garante do cumprimento e do respeito aos direitos fundamentais e como empregador. Realmente, se ao ocupar a primeira posição, cabe ao Estado não só respeitar os direitos fundamentais, mas também fazê-los respeitados, dele não se pode esperar outra conduta quando atuar como empregador. Nulidade do contrato de trabalho por infringência do artigo 37, inciso II, da Constituição não é sinônimo de apropriação da força e do suor do trabalhador, nem de convalidação da fraude a direitos fundamentais em benefício das finanças do Estado.



    4) Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho têm se posicionado no sentido de reconhecer que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestados (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS.



    5) A Suprema Corte entendeu que não conceder o FGTS ao trabalhador irregularmente contratado pela Administração Pública seria interpretar a Constituição em seu desfavor, pois a norma que estabelece o concurso público visa dar maior segurança aos administrados, assegurando, entre outros direitos, a igualdade e a impessoalidade, mas não permitir que a Administração utilize desta norma em detrimento do trabalhador, realizando contratações irregulares e tolhendo dos administrados assim contratados os direitos sociais do trabalho, os quais, inclusive, são fundamentos da Lei Maior (art. 1º, IV, da CF/88).



    6) Ressalte-se, por outro lado, que tem razão o apelante ao afirmar que o apelado realizou descontos previdenciários sobre sua remuneração, mas não efetuou o repasse ao órgão previdenciário, (INSS) - docs. fls. 09/19.



    7) Entretanto, a ilicitude da conduta do Estado do Piauí reside em momento posterior ao desconto da contribuição previdenciária, posto não ter efetuado o repasse dos valores descontados ao órgão previdenciário, em desobediência ao artigo 30, i, b, da Lei n° 8.212/1991. Ocorre que, uma vez efetuado o desconto da parcela devida pelo trabalhador a título de INSS, tal valor passa a ser de titularidade do INSS, deixando de integrar o patrimônio do empregado/servidor. Cabe, portanto, somente à União o direito a perceber os montantes descontados do trabalhador e não recolhidos à previdência. Em tal sentido o artigo 39 da Lei nº 8.212/1991.



    8) Como se vê, no que se refere ao dever do recorrido de repassar os valores à Autarquia Federal (INSS), o cumprimento dessa obrigação só poderá ser cobrado por aquele órgão, via ação própria destinada a esse fim, ou seja, é inviável a devolução ou restituição ao recorrente de todas as contribuições previdenciárias na forma postulada.



    9) Improcedente, assim, o pedido de restituição dos valores descontados a título de INSS.



    10) Diante do exposto e o mais que nos autos constam, VOTO pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO DO APELO, tão somente para reconhecer o direito do recorrente ao pagamento do serviço efetivamente trabalhado (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário), com juros de 01% (um por cento) ao mês e correção monetária, a incidirem da data da publicação deste decisum, bem como reconhecer o direito do recorrente ao FGTS. (grifei)



    11) O Ministério Público Superior deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.”



    Diante deste contexto, observa-se que o Tribunal de origem reconheceu a nulidade do contrato de trabalho, mas garantiu ao Recorrido o pagamento de horas extras, FGTS do período e FGTS sem horas extras (eDOC 22, p. 1), conforme consta do acórdão proferido, nos embargos de declaração, o qual foi provido para fins de correção de erro material. 



    Ressalto que, em um primeiro juízo de admissibilidade, a Corte a quo determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para reexame e possível retratação em face dos Temas 191 (RE-RG 596.478) e 308 (RE-RG 705.140). Entretanto, o aresto da apelação foi mantido em acórdão que está assim ementado (eDOC 31, p. 1):



    “RECURSOS EXCEPCIONAIS. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ENVIADO AO RELATOR PARA O EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA EFEITO DO ART. 1.030, II, CPC. 1. Não obstante o Estado alegue divergência do acórdão recorrido com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado nos regimes de repercussão geral ou recurso repetitivo, o acórdão é claro e bem fundamentado, não contrariando a jurisprudência do STF, pois a decisão embargada reconheceu que o servidor contratado sem concurso tem direito ao salário pelos serviços prestados (saldo de salário, férias, décimo terceiro salário) e FGTS. 2. Na verdade, o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público está em total sintonia com o entendimento firmado pelo STF, em sede de Repercussão Geral. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito aos salários do período trabalhado, o que certamente envolve o pagamento das verbas acima citadas, bem como o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 3. Com efeito, férias, terço constitucional correspondente e 13° salário, decorrem da contraprestação do trabalho e, por conseguinte apresenta natureza eminentemente salarial, compondo, assim, o salário, de forma que na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, estas verbas também são devidas. 4.Demais disso, quando do julgamento do Tema 191 da repercussão geral, o próprio Supremo Tribunal decidiu serem devidas tais verbas, não importando se a relação é trabalhista ou estatutária. 5. Ante o exposto e não havendo motivos para retratação, mantenho o acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público em todos os seus termos. É como voto. 6. Remetam-se os autos à Vice-Presidência, a fim de que seja realizado o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos pelo Estado do Piauí.”



     



    Desse modo, a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, considerando que, na hipótese, não se discute nulidade de contrato temporário, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, mas a respeito de contrato nulo por inobservância de concurso público, a teor do art. 37, II e § 2º, da Constituição da República. 



    Vejamos a ementa do RE 596.478, Tema 191, paradigma tido como violado: 



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (grifei)



     Por sua vez, ao julgar o RE 705.140-RG, Tema 308 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou que a nulidade de contrato da Administração Pública com o servidor não gera direitos para os servidores contratados, exceto o de perceber salário e o de levantar os depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Assim ficou redigida a ementa de tal acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” (grifei)



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TEMAS NºS 191, 308 E 916. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgados sob a sistemática da repercussão geral dos Temas nºs 191, 308 e 916 (RE 596.478/RR, RE 705.140/RS e RE 765.320/MG). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.231.163-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.3.2020). 



    Extraio, ainda, em caso específico, cujo recurso também foi interposto pelo Estado do Piauí, ora Recorrente, trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.327.795, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 17.06.2021:



    “Os embargos de declaração opostos pelo Piauí foram parcialmente acolhidos, “para o efeito de prequestionamento e para acrescer ao julgado a obrigação do estado arcar com as verbas referentes ao FGTS correspondente ao período da relação trabalhista (2003 a 2008), além de férias concernentes aos períodos 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e férias proporcionais referentes a 2007 (09/12), bem como terço constitucional de férias, adicional de insalubridade; conforme o que lhe garante a legislação, respeitando-se, pois, os limites de cobrança de créditos trabalhistas estabelecidos na regra do inciso XXIX, art. 7º, CF/88” (fl. 454, e-doc. 1). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e o inc. II do art. 37 da Constituição da República. Salienta que, “como decorrência da nulidade contratual constitucionalmente qualificada, já exaustivamente comprovada, não há que se falar em pagamento de férias e décimo terceiro salário, eis que, sendo nulo o contrato, dele não podem advir quaisquer obrigações ao ente público, salvo aquelas já expressamente reconhecidas pela jurisprudência pátria consolidada, quais sejam, saldo de salário e depósitos de FGTS, não sendo devida nenhuma outra verba” (fl. 504, e-doc. 1). 



    Ressalta que “somente caberia ao ora recorrido eventual saldo de salário e os depósitos do FGTS. Nenhuma outra verba é devida, nem mesmo férias e 13º salário” (fl. 504, e-doc. 1). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para reconhecer a violação ao art. 37, II e § 2º, da CRFB, com a consequente reforma do acórdão recorrido no ponto que condenou o Estado do Piauí ao pagamento de férias e 13º salário” (fl. 510, e-doc. 1). 



    3. Em 20.5.2019, considerando o julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 596.478 e 705.140, Temas 191 e 308 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para juízo de retratação (fls. 524-525, e-doc. 1). Em juízo de retratação, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí manteve o acórdão recorrido com os seguintes fundamentos: 



    (....)



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de origem decidiu:



    (...)



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478, Tema 191, Relatora a Ministra Ellen Gracie, este Supremo Tribunal assentou que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. Esta a ementa do julgado: 



    (...)



    6. No voto proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n. 705.140-RG, Tema 308, o Ministro Teori Zavascki, Relator, reafirmou a impossibilidade de recebimento de outras verbas trabalhistas, que não o saldo de salário e os depósitos de FGTS, pelo contratado irregularmente para prestação de serviço à Administração Públ